Tribunal: TCU
Processo: 011.588/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 696/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada por força do item 9.4 do Acórdão 1671/2015-TCU-Plenário (rel. Min José Mucio), que determinou a constituição de "processo apartado com o objetivo de verificar a adequação com os referenciais de mercado dos preços praticados nos contratos de gestão ambiental do DNIT, tratados nestes autos e firmados a partir de dispensa de licitação, bem como a conformidade entre os respectivos serviços medidos e pagos"; Considerando o advento da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito do Tribunal de Contas da União; Considerando que o termo inicial para a contagem do prazo de prescrição se deu com a prolação do Acórdão 1671/2015-TCU-Plenário , em 8/7/2015; Considerando que a primeira causa interruptiva do prazo prescricional consistiu na instrução da unidade técnica concluída em 5/11/2019; Considerando que entre 8/7/2015 e 5/11/2019 transcorreram mais de 3 anos; Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo (art. 10, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prosseguimento deste processo não poderia resultar em proposta adequada de reorientação da atuação administrativa, pois partiria da análise de contratos firmados em realidade administrativa diversa da existente atualmente; e Considerando os pareceres uniformes da Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (peças 148-149); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 011.588/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.